Tribunal: TJSP
Processo: 2292927-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que manteve outra anterior, que havia concedido a antecipação de tutela de urgência consistente na imissão do autor na posse de imóvel por ele arrematado em hasta pública - Insurgência da requerida – Intempestividade - Preclusão temporal em relação à decisão que concedeu a tutela provisória - Pedido de reconsideração que não interrompe ou suspende o prazo da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que manteve outra anterior, que havia concedido a antecipação de tutela de urgência consistente na imissão do autor na posse de imóvel por ele arrematado em hasta pública - Insurgência da requerida – Intempestividade - Preclusão temporal em relação à decisão que concedeu a tutela provisória - Pedido de reconsideração que não interrompe ou suspende o prazo da preclusão - Recurso não conhecido.